Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. BEM RECEBIDO POR DOAÇÃO. FATO CONFIRMADO PELA DEMANDANTE. FALTA DE COMPROVAÇAO DE DOAÇÃO EM FAVOR DO CASAL. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime de bens que rege a união estável é o da comunhão parcial, segundo o qual não se comunicam os bens que sobrevieram por doação (art. 1.659, inc. I, CC), salvo se instituída em benefício do casal (art. 1.660, inc. III, CC), o que requer expressa menção. No caso, inexiste expressa designação da chácara em favor do casal.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.